Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ABRANGIDAS PELO BACENJUD. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS OFICIADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pedido de remessa de ofício a “fintechs” e administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de possível cadastro em nome dos agravados e de eventual ativo financeiro que possa vir a ser utilizado para a satisfação do crédito.
2. As “fintechs” são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que possibilitam aos clientes abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, dentre outras atividades tipicamente bancárias, realizadas estritamente pela via eletrônica. Funcionam como bancos exclusivamente digitais e são consideradas instituições financeiras pela Resolução Bacen no 4.656, de 26 de abril de 2018, mas não estão abrangidas pelas pesquisas BacenJud.
3. Apesar de se qualificarem como instituições financeiras, nem todas as fintechs estão abrangidas pelo Bacenjud. O Regulamento “BACENJUD 2.0”, em seu art. 3o, IV, faz referência expressa apenas às “sociedades de crédito, financiamento e investimento”, ficando de fora do sistema as chamadas “intermediadoras de pagamento”, “fintechs de pagamento” ou “plataformas de pagamento eletrônico”. Por essa razão, tem-se admitido o envio de ofício a essas empresas como meio subsidiário de localização de bens do devedor nos casos em que as pesquisas via Bacenjud restaram infrutíferas.
4. A penhora de eventual saldo junto às administradoras de cartões de crédito equipara-se à penhora de faturamento de empresa, disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras com o fim de obter informações sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora.
5. O juiz tem atribuições ativas voltadas à concretização da razoável duração do processo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.